Tribunal: STF
Processo: RHC 225643
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 705.691/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 9 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.417 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento à apelação defensiva, redimensionando a pena para 8 anos de reclusão, mantido o regime fechado, além de 1.200 dias-multa. Embargos de declaração foram rejeitados na sequência.



    4. Contra esse acórdão, a defesa formalizou a impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator. Seguiu-se o agravo regimental do qual resultou o acórdão ora impugnado.



    5. Neste recurso, o recorrente, por intermédio da Defensoria Pública da União, aponta nulidade em virtude do ingresso forçado da polícia no domicílio de corréu, sem mandado judicial ou consentimento. Argumenta que inexistiam indícios concretos de prática criminosa a justificarem a ação policial. Sustenta a nulidade dos elementos de prova resultantes da diligência.



    6. Requer o reconhecimento da nulidade arguida e, por conseguinte, a absolvição ou, caso assim não se entenda, a anulação do processo-crime.



    7. O Ministério do Estado de Santa Catarina e o Ministério Público Federal ofereceram contrarrazões (e-docs. 81 e 85).  



    8. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não provimento do recurso (e-doc. 90).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Observa-se que as questões suscitadas neste recurso ordinário não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato impugnado, a Quinta Turma do STJ limitou-se a reiterar os argumentos veiculados pelo Ministro Relator no sentido da inadequação da via eleita, uma vez que a alegação de violação de domicílio, com a consequente nulidade da prova colhida, não havia sido analisada pelas instâncias de origem. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.   



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    11. Diante do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, §1º, c/c art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator